Tribunal: TJBA
Processo: 0008147-13.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008147-13.2008.8.05.0004

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA SIMOES SANTOS

Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ELEVAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM 1988. COBRANÇA AJUIZADA EM 2008. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. PRAZO EXPIRADO EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME LEI Nº 6.194/74. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por genitora de vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido em 13/12/1988.

2. Pleito de indenização securitária no valor correspondente a 40 salários mínimos, conforme previsão legal vigente à época dos fatos.

3. Sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, extinguiu o feito com resolução do mérito, com base na prescrição anual do art. 178, § 6º, II, do CC/1916.

4. Apelação interposta pela parte autora, alegando que o prazo prescricional aplicável é o vintenário do art. 177 do mesmo Código, mantido pela regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, uma vez que mais da metade do prazo já havia transcorrido quando da entrada em vigor do novo diploma.

5. Ação ajuizada em 15/12/2008, primeiro dia útil subsequente ao vencimento do prazo em 13/12/2008 (sábado).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se incide, ao caso, o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, conforme aplicabilidade da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002; b) saber se, demonstrado o nexo causal entre o acidente e o óbito, e a legitimidade da autora, é devida a indenização no valor de 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência consolidada reconhece que terceiros beneficiários do seguro DPVAT possuem ação pessoal, sujeita ao prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 177 do CC/1916.

8. A regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 preserva esse prazo quando mais da metade já houver decorrido até a entrada em vigor do novo Código.

9. Considerando que o acidente ocorreu em 1988 e a nova codificação entrou em vigor em 2003, já haviam transcorrido mais de 14 anos, devendo ser mantido o prazo da legislação revogada.

10. Como o termo final da prescrição recaiu em dia não útil (sábado), o ajuizamento em 15/12/2008 (segunda-feira) deu-se tempestivamente, nos termos da legislação processual e da jurisprudência do STJ.

11. No mérito, comprovadas a legitimidade da autora (genitora), a ocorrência do acidente e o nexo com o óbito por meio de certidão de óbito e boletim de ocorrência, documentos públicos que suprem a exigência legal.

12. Aplicável o valor de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, alínea “a”, da redação original da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

13. A vinculação do valor ao salário mínimo para efeito de indenização não ofende a Constituição, por tratar-se de critério de cálculo e não de indexação.

14. Reconhecida a possibilidade de julgamento imediato do mérito por se tratar de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: “É aplicável o prazo vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916 à pretensão de cobrança do seguro DPVAT por terceiro beneficiário, quando o sinistro ocorreu sob sua vigência e, tendo transcorrido mais da metade do prazo até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, preserva-se o prazo anterior por força da regra de transição do art. 2.028 do novo diploma. Caso o termo final recaia em dia não útil, o prazo prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Demonstrado o sinistro e a legitimidade, é devida a indenização no valor de 40 salários mínimos vigentes à época do acidente.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil de 1916, art. 177

Código Civil de 2002, art. 2.028

Lei nº 6.194/74, art. 3º, alínea “a”

Código de Processo Civil, art. 1.013, § 4º; art. 405; art. 85, § 2º; art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1762193/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2021
STJ, AgInt no REsp 1554278/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018
TJBA, Apelação Cível nº 0500044-33.2019.8.05.0146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, julgado em 30/10/2018

TJBA, Apelação Cível nº 0500037-41.2019.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/09/2008

TJBA, Apelação Cível nº 0000476-79.2010.8.05.0258, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/04/2025

TJBA, Apelação Cível nº 0000123-09.2007.8.05.0205, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/02/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0008147-13.2008.8.05.0004

em que figuram como
apelante
s

VERA LUCIA SIMOES SANTOS

e apelado

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
A
R
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora